Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-08.2018.8.11.0111
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000229-08.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.059.984/0001-65 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO APÓS
ACORDO ENTABULADO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANDADO DE BUSCA NÃO CUMPRIDO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso concreto, não há falar em indenização por danos morais, uma vez que
quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, a Recorrente encontrava-se em débito, de modo que o Banco Apelado agiu no exercício regular do seu direito.

Importante destacar que a simples expedição do mandado de busca e apreensão do veículo não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que não ficou demonstrado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000229-08.2018.8.11.0111

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WEISMULLER E CIA LTDA – EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da sentença, sob o argumento de que o Apelado não deu baixa na Ação de Busca Apreensão outrora ajuizada, o que acarretou na expedição de mandado de busca do seu veículo, causando-lhe abalo de ordem moral e constrangimento por suposto débito que já se encontrava quitado.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 115019472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelante
WEISMULLER E CIA LTDA – EPP

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Em sua inicial, a Apelante sustentou que, em 03/08/2017, o Banco Recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em seu desfavor ante a inadimplência das parcelas do Contrato n.º 385/0210393, garantido por Alienação Fiduciária.
Aduziu que as partes celebraram acordo e o Apelado deu por quitado o débito, ficando com o encargo deprovidenciar as baixas de praxe.

Ressaltou, ignorando a quitação da dívida, o Apelado não deu baixa na Ação de Busca e Apreensão, o que acarretou na expedição de mandado de busca do veículo, causando-lhe abalo de ordem moral e constrangimento por suposto débito que já se encontrava quitado.

Diante dessas circunstancias, ajuizou a demanda, a fim de buscar a indenização pelos prejuízos morais suportados.

Citado, o Apelado rebateu as alegações do Apelante aduzindo que agiu dentro dos ditames legais e que não há demonstração da materialidade do dano moral.

Após a impugnação, o Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
a demandante não comprovou que houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão após a quitação do débito junto a empresa ré e, o dano moral advindo da mera expedição do mandado
”, o que deu azo a este Apelo.

Pois bem. Conquanto as alegações recursais, tenho que razão não assiste ao consumidor; isso porque, ficou comprovado que quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, o Recorrente encontrava-se em débito, de modo que o Banco Apelado agiu no exercício regular do seu direito.

Ademais, constata-se da Ação de Busca e Apreensão n.º 0006216-45.2017.8.11.0051 que “
antes mesmo da integralização do polo passivo, o Requerente pediu a homologação do seu pedido de desistência da ação
”.

Nesse contexto, não há elementos de prova suficientes ao acolhimento do pleito indenizatório formulado, uma vez que não conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Vale destacar que mesmo que o Banco Apelado não tivesse pedido a desistência da ação logo após o acordo firmado na busca e apreensão, tal fato por si só não tem o condão de impor a condenação em danos morais, mesmo porque não houve o efetivo cumprimento da busca e apreensão do veículo da Apelante.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM A EXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMANDA INTERPOSTA QUANDO HAVIA DÉBITO. PURGAÇÃO DA MORA EFETIVADA ANTES DE CUMPRIDO O MANDADO DE APREENSÃO DO BEM. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES A ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. ART. 333, INC. I, DO CPC, VIGENTE À ÉPOCA. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDO. Excepcionalmente, rompe-se com as regras rígidas e estáticas da distribuição do onus probandi (CPC, artigo 333), tornando-as mais flexíveis e dinâmicas, adaptáveis a cada caso especificamente, como nas relações de consumo. A inversão do ônus da prova (art. 6.º, inc. VIII), entretanto, só é necessária quando demonstrada a verossimilhança da alegação e a vulnerabilidade técnica e/ou econômica do consumidor. Evidenciado que no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão pendia débito decorrente do contrato de financiamento, tinha a financeira o direito de postular a retomada do bem. A purgação da mora efetivada pelo devedor após o ajuizamento da ação e antes da apreensão do bem, ensejou apenas a carência superveniente daquela demanda, razão pela qual houve o pedido de desistência homologado judicialmente. Recurso desprovido. (TJSP. Apelação Cível 0050105-82.2012.8.26.0576, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 18/07/2016, 35.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2016).

Importante destacar que a simples expedição do mandado de busca e apreensão do veículo não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que não ficou demonstrado.

Assim, diante da ausência de prova de que a Apelante tenha sofrido qualquer tipo de dano moral, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso
e mantenho incólume a sentença vergastada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022